Tribunal: TJDFT
Processo: 0746041-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746041-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PBFRANCHISING LTDA AGRAVADO: DANIEL FERNANDES NOBRE DE OLIVEIRA, DC &amp; FERNANDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FREDERICO DO VALLE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PBFRANCHISING LTDA contra decisão proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação em fase de cumprimento de sentença no 0701912-65.2018.8.07.0009, ajuizada por de DANIEL FERNANDES NOBRE DE OLIVEIRA, DC &amp; FERNANDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP e FREDERICO DO VALLE ABREU, proferida nos seguintes termos: ... Indefiro o pedido de ID 67319862, eis que a penhora sobre o faturamento nos moldes deferidos não tem o condão de suspender toda e qualquer outra medida constritiva a ser pleiteada, ante o significativo valor da dívida exequenda (R$ 482.605,94), bem como em razão de não ter sido depositado nenhum valor ainda em conta vinculada ao presente feito a título de faturamento. Ademais, verifico que foi deferida a redução da penhora sobre o faturamento da parte executada de 30% para 10%, em sede do AGI no 0723290-70.2019.8.07.0000 (ID 70852851). Em suas razões recursais, a empresa agravante assevera, em síntese, que deferida a penhora de percentual do seu faturamento, medida extrema, não podem ser realizadas novas constrições patrimoniais, sob pena de se inviabilizar o funcionamento da empresa. Salienta estarem presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada recursal e requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, a empresa agravante pretende que o juízo singular se abstenha de efetuar novos bloqueios via Bacenjud, ou outras modalidades de constrições, enquanto perdurar a medida extrema de penhora de seu faturamento. Sabido que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade da penhora sobre o faturamento da empresa, em casos excepcionais, quando não localizados bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; não ocorra o comprometimento da atividade empresarial, e observada a nomeação de administrador. Na hipótese, percentual penhorado (10% do faturamento mensal) não se apresenta como excessivo, nem dificulta o regular funcionamento da empresa, atendendo ao princípio da razoabilidade. Outrossim, nos moldes do disposto no art. 831 do CPC, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Assim, não sendo suficiente para a remissão da dívida, ao menos de modo mais célere, a penhora mensal de percentual do faturamento da empresa, possível ao credor continuar com as pesquisas de quantos bens sejam necessários para o pagamento do crédito perseguido. Em que pese a determinação do art. 805 do CPC, de que a execução deve sempre primar pela forma menos gravosa à parte executada, não se pode esquecer que a orientação legal deve coadunar-se com a finalidade do processo de execução, que é a satisfação do direito de credor. Desta feita, a ordem de preferência de penhora tem por objetivo facilitar futura excussão dos bens constritos, devendo ser observada em prol da celeridade do processo. Desse modo, a possibilidade de reforço da penhora e/ou a pesquisa de numerário em conta corrente via BacenJud, coaduna-se com o interesse do credor e vem concretizar a finalidade da execução processada. Ademais, pertinente consignar que a pesquisa realizada se mostrou infrutífera, não havendo nenhum ônus à empresa agravante. Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora